Tribunal: TJDFT
Processo: 0738597-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTE INTERESSE RECURSA. NÃO CONHECIDO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. ZAPSIGN. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há interesse recursal no pedido de gratuidade de justiça, porquanto o benefício já fora concedido em primeiro grau. Pedido não conhecido.
2. É de se reconhecer a validade de documento digitalmente assinado que, a despeito de não ser emitido pela ICP-Brasil, sua forma tenha sido admitida pelas partes como válida ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, nos termos do §2o, do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
3. No caso dos autos, a procuração foi assinada por meio da plataforma “ZapSign”, constando o telefone e o endereço de e-mail da subscritora, o link de verificação de autenticidade, inclusive com QR-Code, e o link de verificação de integridade do documento, com menção à ICP-Brasil (ID 52986844). Além disso, verifica-se que a representação da assinatura da autora constante da assinatura digital é a mesma da apresentada em documento de identificação ID 52986846.
4. Entende-se que a presente ação foi extinta de forma prematura, de modo contrário à legislação pertinente, haja vista que sequer existe vedação legal quanto à utilização de assinaturas eletrônicas em documentos que não utilizem a certificação digital emitida por autoridade certificadora ICP-Brasil.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença cassada.